Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Progressão de Regime, segundo as novas regras da Lei denominada de "Pacote Anticrime", no que se refere a réus com condenações por crimes comum e hediondo, isto é, não reincidentes específicos. Nestas circunstâncias, por falta de disposição expressa na referida lei, o conflito do direito no tempo deve ser aplicado de forma mais favorável aos sentenciados, a fim de anotar a fração de progressão de regime a razão do cumprimento da expiação de 40% (quarenta por cento) da pena.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.